Tribunal: TJBA
Processo: 8179168-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179168-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE MICHELE SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JAQUELINE MICHELE SANTOS SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade do débito discutido e aplicando à autora multa por litigância de má-fé. A apelante sustenta que não contraiu o débito, questiona a validade das provas apresentadas pela instituição financeira e busca a exclusão da penalidade por má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante contraiu o débito que justificou a negativação de seu nome; (ii) estabelecer se a autora agiu com má-fé ao negar a existência da relação jurídica com a instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato apresentado pela instituição financeira, devidamente assinado pela autora (Id n.79915720), comprova que esta firmou relação jurídica com o banco, na qualidade de fiadora, afastando a alegação de inexistência do débito.

A negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito decorre de inadimplemento contratual e é legítima, não configurando ato ilícito indenizável por dano moral.

A prova documental apresentada pelo réu desincumbe-o do ônus probatório quanto à origem e validade do débito, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

A autora alterou a verdade dos fatos ao negar a existência da relação contratual comprovadamente firmada, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reafirma o entendimento de que a negativa da relação jurídica, quando há provas inequívocas da contratação, justifica a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II; 81; 85, §§ 2º, 3º, 6º e 11; 98, § 3º; 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:TJBA, Apelação Cível nº 8053288-05.2020.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, pub. 04/03/2021. TJBA, Apelação Cível nº 0518609-92.2019.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, pub. 01/07/2020. TJBA, Apelação Cível nº 0520270-09.2019.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, pub. 18/03/2020.
TJBA, Apelação Cível nº 0566181-78.2018.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, pub. 28/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.8179168-02.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JAQUELINE MICHELE SANTOS SOUZA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
mantendo a sentença, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239